Tribunal: STF
Processo: RE 1340381
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL Nº 14.605/2010. PRETENSÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA NORMA EPIGRAFADA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA VIA TRANSVERSA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJCE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão do Juiz de piso que extinguiu a ação sem resolução do mérito, ao julgar ausente uma das condições da ação, in casu, o interesse de agir na modalidade interesse-utilidade, haja vista que o autor objetivava a concessão de provimento jurisdicional com o fito de que fosse declarada a inconstitucionalidade de norma estadual, de maneira que a via eleita é manifestamente inadequada para o intento, visto que não caberia ao Juízo monocrático realizar o controle abstrato/concentrado de constitucionalidade, o que faz transparecer a total ausência de interesse processual da parte. 2. Nas suas razões de insurgência, aduz o recorrente que a pretensão autoral objetiva a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 16 da Lei Estadual n.º 14.605/2010, o qual, a pretexto de prescrever regras pertinentes a registros públicos com o escopo de obrigar a registrar e informar eletronicamente operações de venda e compra ou qualquer forma de transferência de propriedade de veículos ao órgão de trânsito estadual, invadiu competência privativa da União. 3. De início, necessário se faz a análise acerca da viabilidade (ou não) de procedimentalização da presente ação com o intuito de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 14.605/2010, além da declaração de inexistência de relação jurídica que impeça a exigência de informação eletrônica nos Cartórios de Títulos e Documentos referentes as operações de venda e compra ou transferência de veículos ao Órgão de Trânsito do Estado do Ceará com amparo na mencionada lei. 4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Portanto, o entendimento do Pretório Excelso é no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. (A esse respeito, veja-se: STF - RE: 1263711/DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/04/2020, Data de Publicação: 13/04/2020) 5. Embora o apelante afirme que a pretensão tem como pedido principal a obrigação de não fazer, no sentido de os recorridos se absterem de exigir registro e informação eletrônica nos Cartórios de Títulos e Documentos referentes às operações de venda e compra ou transferência de veículos ao Órgão de Trânsito do Estado do Ceará com fundamento no art. 16 da Lei Estadual nº. 14.605/2010, é possível concluir que o pedido de declaração de inconstitucionalidade, não se afigura, simplesmente, como questão incidental/prejudicial, mas verdadeiramente o pleito principal, com efeitos erga omnes, porquanto, pretende extirpar do mundo jurídico a referida norma jurídica. 6. Com efeito, mesmo entendendo ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade (incidenter tantum) em sede de controle difuso, a hipótese específica dos autos trata-se de verdadeira usurpação de competência do Órgão Especial desta Corte, diante dos efeitos erga omnes da declaração de inconstitucionalidade. Precedentes deste TJCE. 7. Nessa senda, percebe-se que toda a exposição contida na petição inicial está centrada na alegação de que a norma legal questionada afronta a Constituição da República, notadamente por invadir competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Trata-se, portanto, de controle de constitucionalidade de norma em tese, e não de declaração de inconstitucionalidade incidental, revelando-se, portanto, inadequada a via eleita, tal como fundamentado na sentença proferida pelo douto Juízo monocrático, razão pela qual mantenho a decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXV do art. 22 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao longo de toda a demanda, restou evidenciado pelo Ministério Público Estadual que o Estado do Ceará vem, com base no art. 16 da Lei Estadual nº. 14.605/2010, fazendo exigência indevida quanto a cobrança de registro de informação eletrônica nos Cartórios de Títulos e Documentos referentes as operações de venda e compra ou transferência de veículos ao Órgão de Trânsito do Estado do Ceará. Ora, o pleito principal da ACP proposta pelo Parquet Estadual diz respeito a cessação da supracitada exigência ilegal” (fl. 8, e-doc. 9).
    Salienta que “a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo da Lei Estadual nº. 14.605/2010 em controle difuso, trata-se, na verdade, de uma consequência direta da abstenção do Estado do Ceará quanto a aduzida exigência” (fl. 8, e-doc. 9).
    Reforça que “os efeitos da decisão recorrida, na verdade, alcançarão uma parcela específica dos cidadãos cearenses que foram atingidos pela indevida exigência acima aduzida. Com isso, têm-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 é imprescindível para o deslinde do feito” (fl. 10, e-doc. 9).
    Pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão de fls. 830/842, para que seja julgada procedente a Ação Civil Pública proposta na origem, com a consequente cessação da indevida exigência de registro de informação eletrônica nos Cartórios de Títulos e Documentos referentes as operações de venda e compra ou transferência de veículos ao órgão de Trânsito do Estado do Ceará” (fl. 12, e-doc. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Embora o apelante afirme que a pretensão tem como pedido principal a obrigação de não fazer, no sentido de os recorridos se absterem de exigir registro e informação eletrônica nos Cartórios de Títulos e Documentos referentes às operações de venda e compra ou transferência de veículos ao Órgão de Trânsito do Estado do Ceará com fundamento no art. 16 da Lei Estadual nº. 14.605/2010, é possível concluir que o pedido de declaração de inconstitucionalidade, não se afigura, simplesmente, como questão incidental/prejudicial, mas verdadeiramente o pleito principal, com efeitos erga omnes, porquanto, pretende extirpar do mundo jurídico a referida norma jurídica. 
    No caso, somente seria possível o controle de constitucionalidade incidental, em sede de ação civil pública, se a nulidade da lei estadual fosse causa de pedir, e não pedido.
    Vale dizer, a controvérsia constitucional não poderia figurar como pedido, mas como fundamento ou simples questão prejudicial.
      Com efeito, mesmo entendendo ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade (incidenter tantum) em sede de controle difuso, a hipótese específica dos autos trata-se de verdadeira usurpação de competência do Órgão Especial desta Corte, diante dos efeitos erga omnes da declaração de inconstitucionalidade. (…)
    Nessa senda, verifica-se a ausência de um dos elementos do binômio (necessidade-adequação-utilidade) integrante do interesse de agir, tal como fundamentado na sentença proferida pelo douto Juízo monocrático, visto que a via eleita mostra-se instrumento inadequado de controle de constitucionalidade, razão pela qual mantenho a sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC” (fls. 8-13, e-doc. 6). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.293.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 595.213-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina” (Rcl n. 1.898-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.8.2014). 
    Diante dessa orientação jurisprudencial, há de se reconhecer que a ação civil pública não pode ser utilizada, na espécie, como controle abstrato de constitucionalidade da norma local (art. 16 da Lei estadual n. 14.605/2010).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora